Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-36.2017.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-36.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO KUNH FILHO - CPF: 031.372.501-29 (EMBARGADO), CESAR ANTONIO KUHN - CPF: 304.507.641-68 (EMBARGADO), CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN - CPF: 441.683.301-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa exequente contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial. A parte embargante apontou vícios no julgado, relativos ao reconhecimento da citação de um dos devedores e à ausência de inércia dos exequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao desconsiderar a efetiva citação de um dos executados e o fato de que a execução não permaneceu suspensa por período superior a um ano, como exige a Lei nº 14.195/2021, afastando-se a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Houve reconhecimento de que um dos devedores foi citado validamente, rompendo o curso do prazo prescricional.

4. Não houve inércia dos exequentes após o retorno dos autos do arquivo, tampouco suspensão efetiva da execução por período superior a um ano.

5. A aplicação da Lei nº 14.195/2021 não pode retroagir para alcançar período anterior à sua vigência, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença extintiva. Autos remetidos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A existência de citação válida rompe o curso do prazo da prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente exige suspensão efetiva da execução por pelo menos um ano e ausência de impulso processual posterior, sendo incabível sua aplicação retroativa com base na Lei nº 14.195/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC, §§1º e 4º
,

art. 921; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: (TJMG - Apelação Cível

1.0000.25.033792-0/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 21/07/2025, publicação da súmula em 23/07/2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
contra o acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação n.
1000007-36.2017.8.11.0021,
interposto em face de
CESAR ANTONIO KUHN e OUTRO(S), JULGOU DESPROVIDO
o apelo,
MANTENDO
a sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000007-36.2017.8.11.0021, JULGOU EXTINTA a execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, pois aponta que ficou caracterizada a inércia da exequente na ausência de citação dos executados, e que não ocorreu a citação dos devedores/executados; todavia, tal afirmação destoa da realidade dos fatos, eis que “(...) conforme prova a Certidão de Diligência de ID 262254780, datada de 22/03/2017, que atesta de forma inequívoca a citação pessoal do executado CESAR ANTONIO KUNH FILHO”.

Diz que “(...) A citação de um dos executados é um marco processual de extrema relevância, pois demonstra que a execução foi eficaz em atingir ao menos um dos corresponsáveis pela obrigação, interrompendo, via de regra, o prazo prescricional em relação a ele e, em se tratando de obrigação solidária, também em relação aos demais”.

Assevera que há omissão quanto à análise detalhada das diligências da Exequente, alegando que “(...) A Apelação interposta pela Embargante (ID 262254860) dedicou extenso tópico a demonstrar a diligência da parte exequente, listando as diversas tentativas de citação (via carta precatória, carta postal, sistemas de busca de endereço como SIEL, pedido de citação por edital) e as dificuldades encontradas, refutando veementemente a alegação de inércia”;

que “(...) O Acórdão, ao manter a tese de inércia, limitou-se a afirmar que a prescrição ocorreu pela "inércia do exequente" diante da "ausência de movimentação útil para impulsionar o feito". Contudo, não enfrentou, de forma específica e motivada, cada uma das diligências e tentativas comprovadas pela Embargante”; que “(...) O Acórdão deixou de explicar, por exemplo, por que as tentativas de citação via carta precatória ou as pesquisas de endereço via SIEL não foram consideradas "movimentação útil" ou por que as dificuldades inerentes à localização dos devedores e bens, apesar dos esforços da credora, deveriam ser interpretadas como inércia da parte e não como obstáculos alheios à sua vontade e diligência”.

Aduz que é viável a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, quando se verifica a inércia imputada ao Sistema de Justiça.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) a) Sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos com efeitos modificativos, para sanar a contradição existente no Acórdão, reconhecendo a citação válida do executado CESAR ANTONIO KUNH FILHO, comprovada pela Certidão de Diligência de ID 262254780, e, em consequência, afastar a premissa de "ausência de citação dos executados" como fundamento para a prescrição intercorrente. b) Sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para suprir as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre: i. A análise detalhada das específicas tentativas de localização e citação dos executados e bens penhoráveis, realizadas pela Embargante e detalhadas na Apelação (ID 262254860), esclarecendo os motivos pelos quais, apesar dos esforços comprovados, foram consideradas insuficientes para afastar a caracterização da inércia; ii. A valoração da contribuição da demora imputável ao serviço judiciário na tramitação do feito e como essa demora foi considerada na análise do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, ainda que não reconhecida a culpa exclusiva do Judiciário. c) Sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para fins de prequestionamento, manifestando-se expressamente sobre a impossibilidade de extinção do processo pela prescrição intercorrente, nos termos em que se deu o Acórdão, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, diante das contradições e omissões apontadas”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
contra o acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação n.
1000007-36.2017.8.11.0021,
interposto em face de
CESAR ANTONIO KUHN e OUTRO(S), JULGOU DESPROVIDO
o apelo,
MANTENDO
a sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000007-36.2017.8.11.0021, JULGOU EXTINTA a execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Primeiramente, cabe consignar que os Embargos de Declaração se mostram hábeis ao esclarecimento do julgado, à luz do artigo 1.022 do CPC, a fim de os vícios elencados no mencionado dispositivo sejam supridos.

Dentro desse contexto não cabem os aclaratórios para rediscussão da matéria.

Feitos esses apontamentos, convém reconhecer o vício apontado, qual seja: o da contradição, pois efetivamente, há que se reconhecer a citação de um dos executados/devedores, o Sr. César antonio Kunh Filho, ocorrida em 15/03/2017, ou seja, há pouco mais de 02 meses da propositura da ação executiva para entrega de coisa incerta.

Assim, desde logo,
ACOLHO
a pretensão para que seja reconhecida a existência de contradição no acórdão.

Ademais, no que diz respeito à prescrição intercorrente, posiciono-me pela inexistência de demora da máquina judiciária, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n. 106 do STJ; entretanto, verificando-se que após a citação mencionada, inúmeros pedidos foram formulados, por certo, sem que nenhum deles tenha sido suficiente para que fossem encontrados bens passíveis de penhora, mas não se pode negar que a exequente buscou incessantemente tal intento. Assim, não há falar em inércia.

E aliado a tais fatos, ao contrário do disposto na sentença, a meu viso, não houve observância ao período legal de sobrestamento, sendo que as diligências das quais me referi tinham sido requeridas bem antes da suspensão.

Constata-se que desde 2017 até 2023 não se obteve êxito em localizar bens, sendo que foi determinada, em 22/05/2023, a suspensão ou sobrestamento do feito. Ocorre que, em 19/02/2024, em menos de 1 anos de suspensão, as partes foram intimada para manifestação acerca de eventual incidência de prescrição.

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A compareceu aos autos, alegando que o Sr. CÉSAR ANTONIO KUNH FILHO foi devidamente citado, e que não havia motivos para a decretação de prescrição intercorrente, pois várias diligências e pedidos foram requeridos, descaracterizando a inércia.

Daí foi prolatada a sentença recorrida, a qual foi mantida, sendo objeto destes Embargos de Declaração.

Pois bem.

Com base no que já foi relatado nestes autos, ACOLHO integralmente os embargos, a fim de reconhecer a citação do Sr. Cesar Antonio Kuhn Filho; a fim de reconhecer que inexistiu inércia; e também para que reconhecer, neste momento processual, a impossibilidade de incidência do §1º do art. 921 do CPC.

Cabe destacar que o art. 921, § 4º, do CPC, previa que o prazo da prescrição intercorrente começaria correr depois de findado o prazo de suspensão (prazo de 1 ano), todavia tal prazo não se efetivou; e mais, dentro desse contexto, tendo em vista que a redação do § 4º do art. 921 do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, ante a sua irretroatividade, não há como cravar a prescrição intercorrente, considerando que não houve tentativas de localização de bens após a suspensão.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA SUPERIOR A TRÊS ANOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta em face de Luciana de Souza Pereira, fundada em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 32.509,41. A sentença considerou a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional de três anos e imputou ao exequente desídia quanto à alienação ou adjudicação de imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, em razão de eventual inércia do exequente por período superior a três anos, contado do término do prazo de suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo extrajudicial e está sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme interpretação conjunta do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da LUG.

4. Nos termos da tese firmada pelo STJ no IAC nº 1 do REsp 1.604.412/SC, nas ações regidas pelo CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente se conta do fim do prazo judicial de suspensão ou, na ausência de fixação, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980.

5.
A prescrição intercorrente depende da inércia do exequente por período superior ao prazo de prescrição da pretensão executiva, o que não se verifica no caso concreto, pois houve requerimentos e impulsionamentos processuais relevantes pelo exequente, ainda que espaçados no tempo.

6. A existência de penhora regularmente efetivada em 2020, ainda que não seguida de adjudicação ou alienação, bem como reiteradas tentativas de localização de bens da executada e o requerimento de expedição de avaliação do bem, revelam que não se configurou inércia absoluta ou desinteresse pela efetivação da execução.

7. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente de forma prematura, desconsiderando a complexidade dos atos executivos e o histórico processual que demonstra movimentações processuais pelo exequente dentro do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente exige inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, contado do término do prazo de suspensão ou do arquivamento.

2. A prática de atos executivos ou requerimentos aptos a impulsionar o feito, ainda que não culminem em expropriação, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A existência de penhora válida e a ausência de três anos ininterruptos de paralisação injustificada obstam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 5º; CC/2002, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (Tema 1 do IAC); STJ, AgInt no REsp 1.743.365/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.10.2018, DJe 07.11.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.499566-8/001, Rel. Des. Alberto Diniz Júnior, j. 23.01.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.033792-0/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 21/07/2025, publicação da súmula em 23/07/2025)”
(destaquei)

Com essas considerações, tendo em vista que não houve inércia, nem que se efetivaram novas tentativas de localização de bens, após a suspensão efetivada, sendo o feito reativado em menos de um anos, dada, ainda a irretroatividade da norma, neste caso (Lei n. 14.195, de 2021), há que ser acolhidos os aclaratórios.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS e atribuo caráter infringente, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO ao apelo e determino o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025